Tribunal: STF
Processo: ARE 725642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Militar. Promoção. Preenchimento dos requisitos. Alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Lei nº 226/48 do Estado do Ceará. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação, no caso, não prescindiria da análise da legislação local e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.